Tribunal: TJDFT
Processo: 0711702-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática (Id. 65769868) que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão Id. 63763137, o qual, por sua vez, havia julgado os embargos de declaração manejados contra o Acórdão Id. 60751263, que reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a admissibilidade dos embargos de declaração opostos para suscitar argumento não invocado anteriormente, e, por conseguinte, a possibilidade de se conhecer do agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos por inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que, por ocupar cargo da carreira de apoio da PCDF, a ora agravante não é representada pelo SINPOL/DF não foi suscitada nos embargos de declaração Id. 61272659, razão pela qual não merecem ser conhecidos os embargos de declaração Id. 64270511, no bojo dos quais a parte alega que o v. Acórdão Id. 63763137 deixou de analisar o referido argumento.
4. Não há omissão no acórdão embargado quanto a fundamento não anteriormente arguido.
5. A decisão agravada aplica corretamente o art. 932, III, do CPC ao não conhecer dos embargos por manifesta inadmissibilidade.
6. A tese firmada no IRDR n. 21 e os argumentos relacionados à representação sindical não guardam pertinência com o objeto do agravo interno, sendo irrelevantes para o deslinde do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
A inovação recursal em sede de embargos de declaração inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de impugnação a fundamento previamente apresentado.
Não se configura omissão quando o acórdão não analisa tese que não foi suscitada na ocasião oportuna.
O relator pode não conhecer de recurso inadmissível com base no art. 932, III, do CPC, quando evidenciada a manifesta inadmissibilidade do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedente citado expressamente no acórdão analisado.